Tribunal: STF
Processo: RHC 57681
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
FALÊNCIA. PRISÃO ADMINISTRATIVA DE SOCIO, NOS TERMOS DO ART. 5,
PARAGRAFO ÚNICO, C.C. OS ARTIGOS 34 E 35, DA LEI FALIMENTAR
(DECRETO-LEI N 7.671/45). II - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR OS
FUNDAMENTOS DO DECRETO DE CUSTODIA. III - RECURSO NÃO PROVIDO.